Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇAO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PACTO EXPRESSO – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFAS – INOVAÇÃO – INADMISSIBILIDADE, DE RESTO, DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREGULARIDADES – SÚMULA No 381 STJ – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000505-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
MARQUES MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-04.2019.8.26.0100 -Voto no 47051
2
APELAÇÃO No 1000505-04.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MARCIO MARQUES MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO No 47.051
CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

JUROS
REMUNERATÓRIOS

INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO
STF - CAPITALIZAÇAO DE JUROS ADMISSIBILIDADE
PACTO EXPRESSO SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ
TARIFAS INOVAÇÃO INADMISSIBILIDADE, DE RESTO,
DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREGULARIDADES

SÚMULA No 381 STJ RECURSO IMPROVIDO.
Ação revisional de contrato de financiamento
de veículo foi julgada improcedente pela sentença, que
condenou o autor nas custas, despesas e verba honorária de
10% do valor da causa.
Apelou o vencido. Rebela-se contra a taxa de
juros, sua capitalização e utilização da Tabela Price. Fala
de irregularidades das tarifas bancárias. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido. Há anotação de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Busca-se revisar cláusulas de contrato de
financiamento de veículo (fls. 18).
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor se
aplique às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ), não
se acolhem alegações genéricas de irregularidades na cobrança
dos encargos, sem nada que as suporte. Nos contratos
bancários não pode o julgador conhecer de ofício da
abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ), o que se
registra a respeito de alegação genérica a “tarifas
bancárias”, aliás inadmissível inovação em grau de recurso,
porque não objeto do pedido(fls. 3, 10), e sem impugnação
específica daquelas que estão previstas no instrumento
contratual.
As disposições do Decreto n° 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional (Súmula n° 596,
STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-04.2019.8.26.0100 -Voto no 47051
3
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do
art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições
financeiras, que
concorrem entre
si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva.
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01, desde que expressamente pactuada (Súmula no 539,
STJ), sendo esse o caso, pois simples previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (cf.
fls. 18 Quadro “CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO” item “Taxa
de Juros da Operação”), já seria suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS,
2a Seção, Rel. p/acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12). Diretriz consolidada na Súmula no 541 do STJ.
O sistema de amortização pela Tabela Price tem
sido considerado legítimo (REsp 587.639, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 18.10.04; REsp 755.340, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.02.06), não podendo ser substituído pela
aplicação de método não contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-04.2019.8.26.0100 -Voto no 47051
4
Ademais, a constitucionalidade do art. 5o da
MP no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente julgado pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arg. de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000,
de
São
Paulo, Rel. Des. Renato Nalini, j. 24.08.2011).
Assim, a improcedência da demanda foi bem
decretada.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
a verba honorária para 15%, mantida a mesma base de cálculo
da sentença, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC (fls. 38).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator